Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Com isso, tendo o recorrente optado por refutar apenas uma das teses que embasou os fundamentos da decisão guerreada, a segunda tese permaneceu incólume e, assim, suficiente para manter a decisão hostilizada, de modo que o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.